Tribunal: TJSP
Processo: 2049597-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C COM ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IPTU X ITR - Exercícios de 2019 e ss - Município de Votorantim - Pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Alegação no sentido da destinação rural dos imóveis objetos da tributação - Indeferimento do pedido liminar - Não cabimento - Preenchimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C COM ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IPTU X ITR - Exercícios de 2019 e ss - Município de Votorantim - Pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Alegação no sentido da destinação rural dos imóveis objetos da tributação - Indeferimento do pedido liminar - Não cabimento - Preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela - Probabilidade do direito alegado caracterizado pela documentação coligida, notadamente o Cadastro de Imóvel Rural, fotos do imóvel, Contrato de Parceria Rural e notas fiscais de venda de soja, de que a destinação dos imóveis, em sede de análise perfunctória, é eminentemente rural, no período compreendido - Risco de dano consubstanciado na cobrança de dívida, em tese, indevida - Preenchimentos dos requisitos para a concessão tutela pretendida - Decisão reformada - Agravo provido.